Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. AGEPEN-DF. EDITAL 01/2014. CONVOÇÃO DE EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO NA FASE OBJETIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE.
1. Afigura-se legal a eliminação dos candidatos excedentes do concurso público para Agente Penitenciário do DF (Edital no 1-SEAP-SSP/2014) após a realização da prova objetiva (primeira fase) do certame, pois verificado que a Administração observou a cláusula de barreira estabelecida no item 2.3 do Edital no 06/2015 (“Os candidatos não classificados nas posições-limite, indicadas no quadro acima, estão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público”), cuja previsão é constitucional (STF, RE 635.739/AL – Tema 376/RG).
2. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.